Tribunal: TJMT
Processo: 1046670-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046670-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL - CNPJ: 11.807.106/0001-18 (RECORRIDO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio Parque Residencial Pantanal, alegando suposta contradição e omissão no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por Ricardo Arruda de Lemos, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, nos termos do voto do Relator.

O embargante sustenta que o segundo acordo celebrado não considerou o primeiro e, assim, os honorários advocatícios não seriam devidos ao advogado que formalizou o primeiro acordo. Alega ainda que o substabelecimento sem reservas, realizado pelo embargado, implicaria em renúncia aos honorários.

Manifestação do embargado no id. 234845665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1046670-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Condomínio Parque Residencial Pantanal

Embargado(s):

Ricardo Arruda de Lemos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o segundo acordo considerou a diferença não paga do primeiro ajuste. Conforme expressamente mencionado, o valor de R$ 70.281,00, inadimplido no primeiro acordo, foi a base utilizada para o cálculo do novo ajuste. Logo, o segundo acordo, longe de ser independente, reflete exatamente o saldo não quitado do primeiro.

Portanto, não há qualquer contradição entre os acordos, e os honorários advocatícios do embargado continuam devidos, uma vez que o montante inclui o saldo do acordo original, onde já constavam esses honorários.

Quanto a alegação de que o substabelecimento sem reservas implicaria na renúncia dos honorários por parte do embargado. O acórdão foi claro ao reconhecer que o embargado tem direito aos honorários advocatícios, uma vez que o novo acordo considerou o saldo devedor do primeiro, no qual os honorários estavam incluídos.

Com isso, o acórdão não precisa ser alterado, pois o direito aos honorários está claramente vinculado ao trabalho realizado no primeiro acordo, independentemente do substabelecimento posterior, que não implica renúncia automática dos valores devidos.

Por fim, o embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto aos cálculos apresentados. Todavia, o acórdão foi claro ao reconhecer os valores devidos com base no saldo remanescente do primeiro acordo, acrescido das multas e correções aplicáveis, conforme detalhado na fundamentação. Os cálculos foram devidamente analisados e embasados nos documentos constantes dos autos, não havendo qualquer omissão a ser suprida. O valor total do segundo acordo refletiu o saldo inadimplido do primeiro, e o acórdão não deixou de abordar este ponto.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024